Tribunal: TJPA
Processo: 0031653-48.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031653-48.2008.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO DAVID PRADO SA, 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SEM A CONDICIONANTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR ORGÃO DE TRÂNSITO DIVERSO DO ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). SANÇÕES QUE SÃO OBJETOS DE PROCESSO DIVERSO. INVIABILDIADE DE AFERIÇÃO NESTE MOMENTO DA QUESTÃO DE MÉRITO SUSCITADA NA DEMANDA CAUTELAR INTENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, proc. nº 0031653-48.2008.8.14.0301, ajuizada por MÁRIO DAVID PRADO SÁ em deu desfavor e da antiga COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM (CTBEL), julgou procedente o pedido formulado pelo ora recorrido.

Em suas razões (id. 16241968, págs. 1/6), historia o apelante que a insurgência do apelado reside em multas aplicadas pela autarquia de trânsito municipal.

Afirma o recorrente que o recorrido defendeu a invalidade das autuações e que não conseguiu proceder ao licenciamento de seu veículo.

Defende a sua ilegitimidade passiva, apresentando os fundamentos para tal.

Argumenta que não é o responsável pelas multas aplicadas ao veículo do apelado e que a cobrança da sanção no ato do licenciamento foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.998.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a total improcedência do pedido.

Recurso tempestivo (id. 16241970, pág. 1).

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 16241972, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

Com a ação intentada, postulou Mario David Prado Sá compelir o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) a proceder o licenciamento de seu veículo Fiat Siena ELX/Passageiro, placa JUQ 8848, sem que seja obrigado a pagar as multas de trânsito aplicadas por órgão diverso, uma vez que as penalidades estão sendo questionadas em demanda diversa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.

No que diz respeito à ilegitimidade do apelante, razão não lhe assiste. Isto porque o pedido formulado na inicial consistiu na obrigatoriedade da autarquia estadual de trânsito proceder ao licenciamento do veículo do apelado ao norte discriminado, referente ao exercício indicado, sem o recolhimento das multas aplicadas por órgão diverso.

Por sua vez, a decisão liminar, que foi confirmada na sentença, teve a parte dispositiva proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, com lastro no art. 804 do CPC, defere-se a liminar pleiteada. Oficie-se ao DETRAN autorizando o licenciamento dos veículos abstendo-se de cobrar as multas descritas na inicial, remetendo-se-lhes cópia da presente decisão; e CITEM-SE o DETRAN e a CTBEL, para no prazo de 20 (vinte) dias, apresentarem contestação ao pedido, sob pena de presumirem-se, como verdadeiros, os fatos articulados na inicial.”

(id. 5313859, pág. 23).

Vale destacar que, em conformidade com o Código Nacional de Trânsito, Lei nº 9.503/97, é de atribuição dos órgãos estaduais de trânsito a incumbência referente ao licenciamento de veículos registrados em sua circunscrição. Eis o que disciplina o artigo 22, III, da normativa citada:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade do ora apelante.

MÉRITO.

No mais, quanto à validade ou não das multas aplicadas pela autarquia municipal de trânsito, é de se ressaltar que a matéria é objeto de processo diverso e que ainda não teve decisão terminativa. Assim, a controvérsia a respeito das sanções não comporta ser aferida na medida cautelar intentada pelo apelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 16/08/2024